Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-73.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012417-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE MARCIA CAMPOS - CPF: 655.007.761-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. LEI N.º 13.786/2018. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que declarou rescindido contrato de compra e venda de lote urbano e determinou a devolução, em parcela única, do valor de R$ 6.482,69, já descontado o percentual de 10% do valor pago, com incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula que impõe retenção de 10% sobre o valor total do contrato; (ii) saber se é devida a cobrança de taxa de fruição por parte da incorporadora, em lote não edificado; (iii) saber se os juros de mora devem incidir desde a citação ou apenas após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ.

É indevida a cobrança de taxa de fruição quando o lote não é edificado nem proporciona benefício econômico ao comprador.

Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de obrigação contratual firmada posteriormente à Lei nº 13.786/2018.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula penal prevista em contratos de promessa de compra e venda firmados sob a égide da Lei nº 13.786/2018 deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a proporcionalidade e afastando qualquer abusividade na cobrança. 2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado. 3. Os juros de mora incidem desde a citação, em obrigações contratuais firmadas após a vigência da Lei nº 13.786/2018.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VI, 51, IV, e 53; Lei nº 13.786/2018, art. 32-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, ajuizada por Rosane Márcia Campos, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição, em parcela única, do valor de R$ 6.482,69, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida, ora apelante, recorre alegando, em síntese, que a sentença desconsiderou as disposições da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato Imobiliário), as quais seriam plenamente aplicáveis ao caso, por se tratar de contrato firmado já sob a vigência da norma. Defende que, consoante o art. 32-A do referido diploma, o percentual de retenção deve incidir sobre o valor atualizado do contrato, e não sobre os valores pagos, além de prever a possibilidade de parcelamento da restituição em até 12 (doze) vezes. Sustenta, ainda, fazer jus ao recebimento de indenização a título de taxa de fruição, no percentual de 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, e que os juros de mora incidentes sobre a quantia a ser restituída sejam contados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, conforme fixado pelo juízo
a quo.
Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 283513443).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosane Márcia Campos ajuizou ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., aduzindo ter firmado contrato objetivando a compra de imóvel pertencente à ré, tendo por objeto o imóvel lote n. 27, quadra 24, Residencial Parque Rosa Bororo.

Afirma que buscou a empresa para a rescisão do contrato em 08.12.2022 e, posteriormente, em 03.01.2023, cujo intuito era realizar o distrato com consequente devolução do imóvel, bem como a restituição das parcelas pagas com o desconto a título de multa, mediante justa porcentagem.

Aduz que mesmo notificada da rescisão, a empresa não procedeu com a devolução da quantia paga, e que a minuta contratual consta inúmeras cláusulas abusivas, preconizada em 10% sobre o valor global do contrato e não sobre o valor pago.

Defende a ilegalidade da porcentagem imposta sobre o valor do contrato e demais encargos, uma vez que já havia pago a quantia de R$ 7.202,98.

Diante desse cenário, requereu a rescisão contratual, afastando as cláusulas abusivas, com a aplicação da multa à base de 10% sobre o valor das parcelas pagas e não sobre o valor integral do contrato, porquanto a devolução de 90% do valor pago representa a quantia de R$ 6.482,69.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição, em parcela única, do valor de R$ 6.482,69, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 283513434).

Inconformada, a requerida, ora apelante, recorre alegando, em síntese, que a sentença desconsiderou as disposições da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato Imobiliário), as quais seriam plenamente aplicáveis ao caso, por se tratar de contrato firmado já sob a vigência da norma. Defende que, consoante o art. 32-A do referido diploma, o percentual de retenção deve incidir sobre o valor atualizado do contrato, e não sobre os valores pagos, além de prever a possibilidade de parcelamento da restituição em até 12 (doze) vezes.

Sustenta, ainda, fazer jus ao recebimento de indenização a título de taxa de fruição, no percentual de 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, e que os juros de mora incidentes sobre a quantia a ser restituída sejam contados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, conforme fixado pelo juízo a quo. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais (id.

283513437) para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, inicialmente, mister se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes
. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei).

Ultrapassada essa premissa, evidencia-se dos autos que a rescisão contratual ocorreu por desistência da autora, ora apelada (id.

215583198), motivada por comprovada incapacidade financeira superveniente, circunstância que, no âmbito consumerista, é tida como justificativa legítima para a resolução do contrato com devolução das parcelas pagas.

Importa salientar que o contrato foi celebrado em 18.02.2022 (id. 215583196), já sob a égide da Lei nº 13.786/2018, denominada Lei do Distrato Imobiliário.

A apelante, amparando-se na novel legislação, sustenta que a cláusula penal de 10% deve incidir sobre o valor atualizado do contrato (R$ 175.053,60), e não sobre o montante efetivamente adimplido (R$ 7.202,98).

Todavia, à luz do microssistema protetivo do consumidor (art. 51, inc. IV, e 53, do CDC, revela-se manifestamente abusiva a estipulação que impõe retenção de percentual calculado sobre o valor global do contrato, e não sobre as parcelas efetivamente pagas, por importar em onerosidade excessiva e flagrante desequilíbrio contratual.

Além disso, evidente que a relação contratual manteve-se em vigor por lapso temporal exíguo, ou seja, aproximadamente 09 (nove) meses, de modo que não se mostra razoável acolher a pretensão de retenção de 10% sobre o valor global do contrato, providência que implicaria oneração desproporcional à parte consumidora.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado ao asseverar:

“Nesse passo, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se acerca do percentual que deve ser devolvido ao promissário comprador.

Nesse passo, analisando detidamente o distrato, verifica que vincula no quadro disposição nula, na esteira do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois a retenção da integralidade das quantias pagas pela reclamante redunda em exagerada desvantagem ao adquirente, sem qualquer fundamento ou razão econômica ou jurídica para tanto.

Isto é, ainda que se considere a existência de despesas incorridas pelo fornecedor para a celebração e manutenção do contrato, nada justifica que possam atingir 100% dos valores contratados, até porque, se assim fosse, em perspectiva o negócio seria financeiramente inviável à construtora, o que não se concebe.

Logo, o autor possui o direito a devolução das parcelas por ele já pagas, pois, caso contrário, haveria o enriquecimento ilícito da parte ré, que, além de ter o bem, objeto do contrato, acabaria por reter o valor das prestações efetivamente pagas.

(...)

Contudo, a legislação permite a dedução do valor pago pela requerente para fins de abatimento para cobrir as despesas administrativas e de venda e publicidade.

Nesse ponto, jurisprudência entende perfeitamente razoável o percentual de retenção no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante total efetivamente pago pelo requerente, considerando, ainda, o retorno do imóvel ao seu patrimônio, com certeza valorizado com o decorrer do tempo, sendo suficiente para indenizar todos os danos suportados pela demandada com a rescisão do contrato, tais como gastos com publicidade e outros
.
” (id. 283513435).

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, mesmo após a vigência da Lei nº 13.786/2018, é possível ao Poder Judiciário adequar o percentual de retenção, de modo a preservar a razoabilidade e impedir a desproporcionalidade da penalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018.
PRECEDENTES
.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, às luz das peculiaridades do caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta. Esse entendimento é aplicável inclusive a negócios entabulados após a aprovação da Lei n. 13.786/2018.

2. Ademais, o percentual de 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato foi mantido mesmo após a vigência da Lei n. 13.786/2018 .3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp: 2596111/SP, Terceira Turma, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 02.09.2024 - destaquei).

No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos semelhantes,
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA DE IMÓVEL – LOTE – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS ABUSIVA
S – STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS –
CLÁUSULA PENAL – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ONERAÇÃO EXCESSIVA DO CONSUMIDOR
– TAXA DE FRUIÇÃO – TERRENO NÃO EDIFICADO – INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Segundo a orientação mais recente do STJ sobre o tema, nos contratos firmados após a vigência da Lei n. 13.786/2018, caso a previsão contratual acerca da multa tenha por base de cálculo o valor total do contrato e não o montante pago, deve-se adequar o valor à luz do regramento consumerista.

Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, tem lugar a retenção de parte dos valores pagos.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a retenção entre 10% a 25% do valor das prestações pagas pelo promissário comprador.
Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”. (RAC n. 1032213-50.2023.8.11.0003, 5ª

Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Marcio Vidal. J. 27.08.24).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI 13.786/2018. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUMULA 543/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A previsão do artigo 32-A da Lei 13.786/2018 não pode ser aplicada de forma absoluta e desvinculada da análise da proporcionalidade e razoabilidade na retenção de valores pelo vendedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão do percentual de retenção para evitar abusos e desequilíbrio contratual.

4. O contrato em questão previa a retenção de 27% dos valores pagos, percentual considerado excessivo à luz da Súmula 543 do STJ, que estabelece a moderação como princípio para evitar o enriquecimento sem causa do vendedor.

5. No tocante à incidência de juros moratórios, a aplicação do Tema 1002 do STJ, que define o trânsito em julgado como marco inicial para cálculo de juros, restringe-se a contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o que não é o caso dos autos. Assim, mantém-se a incidência dos juros a partir da citação.

6. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas e honorários advocatícios entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A retenção de valores em contratos de promessa de compra e venda de imóveis deve ser moderada, nos termos da Súmula 543 do STJ, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do vendedor. 2. A aplicação do artigo 32-A da Lei 13.786/2018 deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser relativizada em situações de abusividade.
3. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação nos contratos firmados após a vigência da Lei 13.786/2018.”

(RAC n.º 1013048-97.2023.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2025 – destaquei).

Nessa trilha, tenho que o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao determinar a retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela promissária compradora, valor este proporcional e de acordo, inclusive, com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

Avançando na resolução da controvérsia, no que concerne à alegação da apelante de que seria possível o parcelamento da restituição em até 12 (doze) parcelas, também não lhe assiste razão. Isso porque, tem-se que a restituição em parcela única melhor se coaduna com o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor e com a própria jurisprudência, que vem mitigando a literalidade da lei especial quando esta se revela excessivamente onerosa ao consumidor. Nesse contexto, a devolução única atende ao princípio da restituição imediata, resguardando o equilíbrio contratual e evitando a perpetuação dos efeitos do desfazimento.

A apelante pretende ainda, a reforma da sentença no sentido de ver reconhecido como devido e condenada a autora em relação à taxa de fruição, correspondente a 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato.

Todavia em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO LIMITADA A 10% DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. RETENÇÃO ARRAS/SINAL. INDEVIDA. APELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "1. Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis firmados antes da Lei nº 13.786/2018, é válida a retenção entre 10% e 25% das parcelas pagas, sendo abusiva a cláusula que impõe percentual superior.
2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado, ante a ausência de efetiva fruição ou ocupação pelo comprador
. É indevida a retenção do montante pago a título de sinal e início de pagamento, se não há previsão expressa no contrato.
” (RAC n.º 1014531-82.2023.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2025 – destaquei).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA DE IMÓVEL – LOTE – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS ABUSIVAS – STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS

– CLÁUSULA PENAL – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ONERAÇÃO EXCESSIVA DO CONSUMIDOR –
TAXA DE FRUIÇÃO – TERRENO NÃO EDIFICADO – INDEVIDA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

(...)

Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(RAC n.

1032213-50.2023.8.11.0003,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.08.24 - negritei)

Por fim, no que concerne ao pedido da apelante para que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, não lhe assiste razão. Explico.

In casu
, o contrato objeto de discussão foi firmado em 18.02.2022, ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, circunstância que afasta a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1002 do STJ, restrito aos contratos celebrados em momento anterior à referida legislação.

Nesse tocante, a correção monetária incide a partir do desembolso, e os juros de mora, como regra, fluem a contar da citação, por se tratar de obrigação de natureza contratual. Tal interpretação harmoniza-se, inclusive, com a jurisprudência pátria,
in litteris
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI 13.786/2018. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUMULA 543/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "1. A retenção de valores em contratos de promessa de compra e venda de imóveis deve ser moderada, nos termos da Súmula 543 do STJ, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do vendedor. 2. A aplicação do artigo 32-A da Lei 13.786/2018 deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser relativizada em situações de abusividade.
3. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação nos contratos firmados após a vigência da Lei 13.786/2018
.”

(RAC n.º 1013048-97.2023.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TEMA Nº 1.002 DO STJ - INAPLICABILIDADE - CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 13.786/2018 - TERMO INICIAL - CITAÇÃO.

- Interposto o recurso de apelação dentro do prazo de 15 dias úteis, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade

-
Inaplicável a tese fixada no Tema nº 1.002 pelo Superior Tribunal de Justiça aos casos em que se discute contrato celebrado após a vigência da Lei nº 13.768/18

-

O termo inicial para incidência dos juros moratórios envolvendo responsabilidade civil contratual é a data da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do CC
).
” (TJMG, RAC n.º 50008653120208130411, 17ª Câmara Cível, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL ADOTADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (...).

5. Considerando que o contrato foi firmado após a vigência da Lei n. 13.786/2018, aplica-se a regra de contagem dos juros de mora a partir da citação, prevista no art. 405 do Código Civil
. (...).
” (TJDF, RAC n.º 07031772020238070012, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 01.08.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025